Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos recursos de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento aos apelos interpostos pelos embargantes contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de dívida por ocorrência de prescrição, cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos morais proposta por EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ. Nada a prover nesta sede.
3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.